Tribunal: TJSP
Processo: 2018233-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Liquidação de sentença. Decisão fixou termo final da posse de imóvel pelos executados como a data do recebimento de notificação extrajudicial pela exequente. Insurgência da exequente. Alegação de que sua restituição na posse do imóvel deve ocorrer de maneira formal, com acompanhamento de oficial de justiça.
Termo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Liquidação de sentença. Decisão fixou termo final da posse de imóvel pelos executados como a data do recebimento de notificação extrajudicial pela exequente. Insurgência da exequente. Alegação de que sua restituição na posse do imóvel deve ocorrer de maneira formal, com acompanhamento de oficial de justiça.
Termo final de fruição corretamente fixado. Enviada notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento. Endereço cadastrado na Jucesp. Recebimento não negado pela exequente. Pretensão revestida de formalidade desnecessária.
Comparecimento de oficial de justiça não é indispensável à concretização do ato. Decisão mantida.
Agravo não provido.